Tribunal: TJBA
Processo: 8001973-37.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001973-37.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENITA COSTA GOMES

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, WALTER CARDOSO FERREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, envolvendo cobrança indevida de tarifas bancárias referentes à “Cesta Bradesco Express” em conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. A sentença determinou a conversão da conta para modalidade gratuita, a restituição em dobro das tarifas indevidamente cobradas e afastou a indenização por danos morais. A autora recorreu pleiteando a condenação por dano moral, enquanto o banco apelou buscando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável em razão dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva sua responsabilidade por falha na prestação de serviços, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.
Incumbe à instituição financeira comprovar que prestou informações claras sobre os pacotes de serviços contratados e seus respectivos custos, conforme determina o CDC e a Resolução BACEN nº 3.919/2010.

5.
A instituição financeira não demonstrou a regular contratação do pacote tarifário, tampouco que a consumidora tenha utilizado serviços além dos essenciais, de modo que a cobrança configura prática abusiva.

6.
A restituição em dobro do indébito é devida quando não demonstrado engano justificável, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 676.608/RS).

7.
Os descontos mensais comprometeram verbas alimentares de pessoa idosa, aposentada, revelando abalo superior ao mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

8.
O valor de R$ 5.000,00 foi fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8001973-37.2019.8.05.0141
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
HELENITA COSTA GOMES
e
BANCO BRADESCO S.A.,
respectivamente
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Ré e
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo da Autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente